Tribunal: STF
Processo: AI 486301
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. IPTU: progressividade: L. 5.641/89 do Município do Belo
   Horizonte: o STF firmou o entendimento - a partir do julgamento
   do RE 153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves - de que a única
   hipótese na qual a Constituição - antes da EC 29/00 - admitia a
   progressividade das alíquotas do IPTU era a do art. 182, § 4º, II,
   destinada a assegurar o cumprimento da função social da
   propriedade urbana.
2. Progressividade: declaração de
   inconstitucionalidade: inviabilidade da concessão de efeitos ex
   nunc, no caso: precedentes.
3. Taxa de limpeza pública:
   inconstitucionalidade, conforme a jurisprudência do STF (v.g. RE
   361.437, 1ª T., Ellen Gracie, DJ 19.12.2002; RE 337.349 AgR, 2ª
   T., Carlos Velloso, DJ 22.11.2002).
4. Taxa de iluminação
   pública - caso anterior à EC 39/2002 - ilegitimidade por ter como
   fato gerador prestação de serviço inespecífico, não mensurável,
   indivisível e insuscetível de ser referido a determinado
   contribuinte: precedente (RE 233.332, Galvão, Plenário, DJ
   14.05.99).